Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-14.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001715-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FELIPE DA ANUNCIACAO FAGUNDES - CPF: 055.062.091-50 (PACIENTE), FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA - CPF: 061.964.341-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
–
DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
PERICULUM LIBERTATIS
– HISTÓRICO CRIMINAL E APREENSÃO DE QUASE 100KG DE DROGAS – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
–
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade ao proferir a sentença condenatória, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais quando o paciente permaneceu preso ao longo da instrução criminal, justamente pela gravidade concreta da conduta perpetrada, que diz respeito ao exercício da traficância envolvendo quase 100kg de droga do tipo maconha, além do que este não seria um fato isolado em sua vida, e agora encontra-se condenado em regime inicial fechado.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Ronilto Rodrigues Gonçalves
, em benefício de
Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes
,
pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado, em 24.11.2021, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), ao cumprimento da reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa e, na ocasião, o magistrado singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante assevera que não se justifica a manutenção da prisão preventiva, porque a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação idônea para tanto,
“
máxime por ter feito referência somente aos fatos pelos quais o paciente foi condenado e ao regime fixado na sentença condenatória, que já é alvo de recurso, diga-se de passagem.”
(Id. 117163985, p. 3).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, eventualmente, outras medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 117388490) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os termos da condenação imposta ao paciente, destacando os motivos pelos quais negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. (Id. 118204963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pela
denegação
da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – Paciente foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Paciente que permaneceu preso durante a instrução criminal – após a condenação resta sedimentado a autoria e materialidade – crime que ofende a saúde pública – necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 118565967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Como relatado, busca-se na presente impetração aviada em benefício de
Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes
,
o direito de apelar em liberdade, da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), ao cumprimento da reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa.

Em síntese, o impetrante sustenta que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

A questão é deveras simples e não enseja maiores ilações acerca do que já ficou exposto na decisão que indeferiu a medida liminar.

A propósito, como havia consignado na referida decisão, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 3.9.2021, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de quase
100kg da substância entorpecente do tipo maconha,
e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendida, além da situação de
reiteração delitiva
do paciente (Id. 117163989, pp. 58-67), e assim ele permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal.

O paciente foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, como já dito, ao cumprimento da reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa e, na ocasião, o magistrado singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Embora o impetrante não tenha se dado ao trabalho de anexar a sentença condenatória, a autoridade judiciária acoimada de coatora prestou as informações de praxe e forneceu a cópia da referida sentença.

Assim, é possível compreender que foi mantida a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“É o caso de manter a preventiva dos denunciados JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO FAGUNDES e FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento e quantidade de entorpecente apreendido, extrai-se ação concertada e coordenada de agentes visando a disseminação de tráfico de drogas. Ademais, fixado o regime fechado, não há que se cogitar em ofensa a regra da homogeneidade da custódia cautelar (CPP, 282, § 6º). Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, § 1º do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar de JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO FAGUNDES e FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA”

Portanto, é evidente que no atual cenário o paciente não pode apelar em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, ou seja,
100kg de maconha
, que exterioriza a gravidade de sua conduta, conforme Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT), além do seu histórico criminal.

Além disso, ele foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado, e vale anotar que a maciça jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão de que o indivíduo que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará, como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.

Portanto, convém esclarecer ao impetrante que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus,
de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

E, no caso em apreço, o único fato novo é a condenação em regime fechado, o que reforça ainda mais a necessidade de mantença do
carcer ad cautelam.

Portanto, apesar de o magistrado singular não ter efetuado exaustiva fundamentação, é certo que essa Corte mantém o seguinte entendimento, disposto no Enunciado Orientativo n. 50:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Assim, não há falar que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade seja desmotivada.

Impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.

Como já dito também, não se pode perder de vista ainda que ele permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-lo agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.

Por
fim, também não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrada que a ordem pública se encontra ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, nada mais havendo a acrescentar, e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem
manejada em benefício de
Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022